Tribunal: CARF
Processo: 13864.000252/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000252/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.070 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CHARLES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DEDUÇÃO DEPENDENTES
As deduções de filhos de pais separados como dependentes está sujeita à
comprovação da guarda judicial pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
integralmente do recurso, vencidos os conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert e André Luis Ulrich
Pinto (relator) que conheceram parcialmente do recurso, apenas em relação às glosas das deduções
de despesas com dependentes e, no mérito, por unanimidade de votos, em lhe negar provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10/11/06, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.432,33 a título de IRPF suplementar, exercício 2001,
2002, 2003, 2004, ano-calendário 2000, 2001, 2002 e 2003, acrescido de multa de ofício e
demais consectários legais diante das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000252/2006-14
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000252/2006-14

- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoa jurídica ano-calendário 2001.
- dedução indevida de dependente anos-calendário 2001, 2002 e 2003.
- dedução indevida de despesas médicas.
- deduções indevidas de despesas com instrução.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:
a) quanto à comprovação da relação de dependência dos filhos do primeiro
casamento, não pode ser penalizado por morosidade nos ritos burocráticos da
Justiça, pois a separação judicial ocorreu em 1989 e os autos encontram-se
arquivados em Jundiaí e o desarquivamento demora meses para ser efetuado;
b) quanto ao Sr. José Machado, não se trata de sogro, mas sim pai do
impugnante.
c) entende ser absurda a não aceitação da dedução das despesas com instrução
de sua filha Michelli Machado. Mesmo que se considere a impossibilidade de
ser declarada como dependente não afasta o fato de que o impugnante teve
despesas com a mesma, que sempre ficou sob sua guarda;
d) a multa de 75% abusiva;
e) requer o acolhimento de suas alegações e que desarquivamento do autos de
separação;
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação do contribuinte e dependentes (fls.34-36);
(ii) certidão de nascimento de CRISTIANE MERCEDES MACHADO (fl.37);
(iii) ficha financeira – Centro Universitário Módulo (fl.38-40);
(iv) certidão de casamento (fl.44);
(v) extrato financeiro – Serv. de Assist. Médica ao Servidor Público – ano base
2000 a 2003 (fls.46-49);
(vi) extrato de mensalidades universitária – ano base 2001 e 2003 (fls.50-51);
(vii) DAA simplificada - 2002 (fls.67);
(viii) DAA simplificada - 2003 (fls.68-69);
(ix) DAA simplificada - 2004 (fls.70-72);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no 17-
27.750 - 10a Turma da DRJ/SPOII, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) dedução indevida de dependente:
- no que se refere à glosa dos dependentes filhos do primeiro casamento Cristina
Mercedes Machado, Giselle Machado, Charles Machado Júnior, Michellí
Machado e Cristiane Mercedes Machado, atribui a não comprovação da relação
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000252/2006-14

de dependência à morosidade da Justiça para poder fornecer cópia da sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente, o qual comprovaria sua alegação;
- para a comprovação da alegação do impugnante é essencial apresentação da
decisão judicial ou acordo homologado, mas não foi apresentado durante a
fiscalização e, embora o interessado tenha requerido que se aguardasse o
desarquivamento dos autos relativos à separação judicial, a impugnação
apresentada não indica que o mesmo tenha sido solicitado. Ademais, desde o
protocolo da impugnação em 11/01/2007 até o presente momento transcorreu
mais de um ano e meio, sem que o contribuinte tenha se manifestado quanto à
prova;
- com relação ao Sr. José Machado, limitou-se a corrigir a relação de parentesco,
informando tratar-se de seu genitor, o que não altera o que foi apurado na
fiscalização, mantendo-se a glosa;
- quanto às despesas com instrução da filha Michelli Machado, o próprio
impugnante entende que a impossibilidade de dedução está vinculada ao não
reconhecimento de sua condição de dependente;
- a multa foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), em
obediência ao que prevê o art. 44 da Lei 9.430/96.
Inconformado com o v. acórdão no 17-27.750 - 10a Turma da DRJ/SPOII, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) junta certidão de objeto e pé expedida pelo Cartório onde tramitou a ação de
Divórcio Direto;
b) com base na mencionada certidão, que aguarde o desarquivamento do
processo de Divórcio Direto, sem o qual não tem como comprovar o vínculo
de dependência em relação aos seus filhos. Caso assim não entenda, que seja
oficiado ao Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Caraguatatuba-SP,
solicitando explicações a respeito da demora de tal providência, e ou o seu
desarquivamento imediato, sob pena de responsabilidade;
c) que seja excluída da relação de dependência de sua declaração o seu genitor
no exercício em que o mesmo efetuou sua declaração individual;
d) que seja dado atenção especial com relação a multa imposta - 75%
considerando ser abusiva.

Voto Vencido
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000252/2006-14

CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
No entanto, no que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade da multa de
ofício, entendo que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar a respeito a inconstitucionalidade da lei tributário, por força do art. 26-A, do Decreto
no 70.235/1972, art. 62, do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2.
Ademais disso, é sabido que o ato do lançamento é um ato administrativo
plenamente vinculado à lei, não havendo margem para discricionariedade do Agente Fiscal. Não
há na norma jurídica tributária sancionadora permissão para que o Agente Fiscal realize a
dosimetria da pena, razão pela qual qualquer alegação relacionada a moralidade, razoabilidade,
proporcionalidade, só podem ser analisadas a partir do confronto da norma jurídica sancionadora
com princípios constitucionais tributários.
Em se tratando de multa, a sua validade depende do respeito à vedação ao
confisco, um princípio constitucional que – como já se viu – não pode ser aplicado por este
CARF para afastar disposições prescritas em lei tributária.
Dessa forma, por entender que o CARF é incompetente para realizar o controle de
constitucionalidade, deixo de conhecer do recurso voluntário com relação às alegações sobre a
validade da multa de ofício.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão como dependentes do
Recorrente dos seus filhos gerados no primeiro casamento.
Alega o recorrente que seus filhos são seus dependentes, no entanto, não logrou
êxito na comprovação da alegada relação de dependência, o que deveria ser feito mediante
apresentação de certidão de inteiro teor emitida pelo cartório da vara na qual tramitou a ação de
divórcio.
Isso porque, nos termos do art. 35, § 3o, da Lei no 9.250/1995, os filhos de pais
separados podem ser declarados como dependentes, apenas, do pai que ficar com a sua guarda
judicial.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
No caso em tela, o recorrente não demonstrou ser o responsável pela guarda de
seus filhos, razão pela qual a Turma Julgadora de piso entendeu por bem manter a glosa das
deduções de dependentes, por falta de comprovação.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000252/2006-14

Sob a justificativa de que os autos do processo estavam arquivados há anos, o
Recorrente juntou certidão de objeto e pé da referida ação e solicitou que fosse oficiado o Juízo
da 2a Vara da Comarca de Caraguatatuba, solicitando esclarecimentos sobre a demora no
desarquivamento do processo.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente.
Isso porque é de sua responsabilidade a guarda de documentos hábeis a
comprovar as deduções informadas na DAA, inclusive as deduções com dependentes.
Ademais disso, por mais que o Recorrente estivesse com dificuldade para
desarquivar os autos do processo – o que se admite em um curto intervalo de tempo diante da
sabida morosidade da justiça – não há como justificar a sua inércia ao não providenciar cópias da
sentença e outras peças processuais ou, ainda, certidão de inteiro teor que evidenciassem que o
Recorrente é responsável pela guarda de seus filhos.
Note-se que a impugnação foi apresentada em 11 de janeiro de 2007, quando o
ora Recorrente já alegava ter requerido o desarquivamento dos autos da ação de divórcio e
passados 13 anos não providenciou a juntada dos autos dos documentos que comprovassem o
seu direito, o que, em face do princípio da verdade material, poderia ser feito até mesmo após a
interposição de recurso voluntário.
Portanto, não há que falar em conversão do julgamento em diligência, uma vez
que era responsabilidade do Recorrente a guarda da documentação probatória da guarda judicial
de seus filhos.
Relativamente à multa de ofício, o Recorrente questiona a sua aplicação com base
em suposta violação ao princípio da moralidade, o que não pode ser objeto de análise por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que – como é sabido – é incompetente para
declarar a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Voto Vencedor
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Redator Designado
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que conheço do mesmo em sua integralidade.
Inicialmente cabe esclarecer que o presente julgamento restringe-se às glosas de
dedução de dependentes bem como à multa de ofício aplicada, um vez que as demais matérias
objeto do lançamento tornaram-se preclusas.

Dedução de dependentes

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000252/2006-14

No que diz respeito às alegações do recorrente ao se insurgir contra as glosas das
deduções de dependentes, concordo com o relator em que nesse ponto não lhe assiste razão, e
assim faço meus os fundamentos e considerações muito bem discorridos no voto vencido.
De fato, o contribuinte não logrou êxito na comprovação da alegada relação de
dependência dos seus filhos gerados no primeiro casamento, pois faltou a apresentação de
certidão de inteiro teor emitida pelo cartório da vara na qual tramitou a ação de divórcio, não
restando demonstrada a sua responsabilidade pela guarda dos mesmos.
Também como já dito no voto vencido, não mais cabe na atual fase do processo a
solicitação de diligência para juntada de documentos os quais já deveriam ter sido apresentados
no curso da ação fiscal ou mesmo posteriormente, em sede de impugnação.
Assim sendo, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco
sobre as deduções de dependentes.

Multa de ofício de 75%
Por fim, quanto às alegações da recorrente quanto à severidade da multa de ofício
imposta, imoralidade e injustiça, entendeu o relator, no voto vencido, por não conhecer do
recurso nesse ponto, sob o argumento de que a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais é vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, e para tal invocou a Súmula CARF
no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Permito-me discordar do relator nesse aspecto.
Não se trata aqui de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, e
sim de se verificar se ocorreu a correta aplicação da lei que rege a matéria pela autoridade
lançadora. A lei vigente, até que declarada inconstitucional pelo STF, pressupõe-se
constitucional e é de observância obrigatória pelo Fisco.
Assim sendo, conheço do recurso também nessa matéria, e passo a analisar as
alegações da recorrente.
O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela autoridade
lançadora. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.

CONCLUSÃO:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000252/2006-14

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital